Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709592-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões. intime-se a parte embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora